Tribunal: TJDFT
Processo: 0022590-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTENTE. PERDA DE UMA CHANCE. INOCORRÊNCIA.
1. Os elementos estruturais da responsabilidade civil reclamam a presença cumulativa de ação ou omissão, o dano moral ou patrimonial e o nexo de causalidade entre o dano e a ação, além da culpa em sentido genérico.
2. A perda de uma chance está caracterizada quando a pessoa vê frustrada uma expectativa séria e real, uma oportunidade futura que, dentro da lógica do razoável, ocorreria se as coisas seguissem o curso normal.
3. Recurso conhecido e desprovido.